Tribunal: STF
Processo: HC 199043
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. ADEMAIS, PACIENTE CONDENADO A PENA ELEVADA (9 ANOS DE RECLUSÃO). MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, trata-se de ação penal com 12 condenados, que envolve a desarticulação de organização criminosa bem estruturada, que, conforme foi consignado na sentença condenatória, Narra a denúncia (fls. 04/28 - Vol. 1), em suma, que, a partir de investigações relativas à "Operação Valentina", foram apuradas práticas criminosas de uma organização criminosa especializada em furtos eletrônicos, a partir da violação de senhas e credenciais de contas bancárias para fins de subtração de valores ali existentes, em detrimento de clientes de diversas instituições financeiras, inclusive a Caixa Econômica Federal, com modo de proceder bastante complexo e de repercussão milionária, – circunstâncias que demonstram a grandiosidade da empreitada criminosa e, naturalmente, exigem tramitação do litígio por período maior. 3. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado tempo demasiado para o julgamento do apelo. No caso, o acusado foi condenado a pena de 9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. 4. Quanto à alegação de que os motivos da decretação das medidas cautelares não mais subsistem, verifico que a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal local, o que impede a apreciação da tese diretamente por esta Corte, por configurar indesejável supressão de instância. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no HC 645.628/CE - eDOC.02)
    Busca-se em síntese, a concessão da ordem “a fim de que seja seja revogadas as medidas cautelares impostas atinentes a monitoração eletrônica e a assinatura mensal, determinando-se a revogação porquanto ausente fundamentação idônea”, bem como por excesso de prazo no julgamento de apelação criminal, em trâmite no TRF5.
    O Tribunal de origem prestou as informações atualizadas quanto ao atual andamento do feito (eDOC.09).
    A PGR, em parecer, opinou “pelo não conhecimento do writ, e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem” (eDOC.11)
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. Primeiramente, no que tange à ausência de adequada fundamentação para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 
    “Ademais, quanto à alegação de que os motivos da decretação das medidas cautelares não mais subsistem, verifico que a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal local, o que impede a apreciação da tese diretamente por esta Corte, por configurar indesejável supressão de instância.” (eDOC.03, p. 08)
    Não bastasse, do que se depreende da decisão anexada à resposta ao pedido de informações, houve fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico (eDOC.09, p. 06). 
    Destarte, não antevejo ilegalidade flagrante, neste particular.
    2.2. Melhor sorte não assiste ao pleito remanescente, relacionado ao excesso de prazo no julgamento da apelação criminal. 
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, como bem destacou a PGR em parecer “o impulso processual do feito tem sido promovido a contento, a despeito do lapso temporal alargado desde a remessa da apelação ao Tribunal local em 19/3/2019, especialmente se considerado que a maioria dos 11 corréus também apelou, assim como o MPF, o que acarretou inúmeras pendências processuais saneadas em 15/12/2020 pelo Desembargador Relator das apelações no TRF da 5ª Região, dentre as quais a negativa de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao Paciente, conforme fundamentação declinada às fls. 226” (eDOC.11). 
     Da situação fática evidenciada não depreendo, portanto, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. 
    Efetivamente, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente